Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735629-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) RECORRIDO: JOSÉ SIQUEIRA BARROS JUNIOR, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., J P TOLENTINO FILHO - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 43794079, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (77246310) negou provimento ao apelo. O STF (77246310, p. 167) devolveu os autos à origem para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e a afetação do RE 662.055 (Tema 837), que busca uniformizar a controvérsia “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”. Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019